Tribunal: STJ
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080661 - DF (2025/0407167-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA REZENDE GONCALVES
ADVOGADOS
: JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS - DF049402
GILMAR PEREIRA VALADARES - DF049388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.410.763/MT,
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
Documento eletrônico VDA53917043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a7d4d247-9b8d-42fe-bd5f-b9dadb44e47f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a7d4d247-9b8d-42fe-bd5f-b9dadb44e47f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080661 - DF (2025/0407167-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA REZENDE GONCALVES
ADVOGADOS
: JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS - DF049402
GILMAR PEREIRA VALADARES - DF049388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: 77e1af7f-1da2-4a77-a8d8-60cb16433428

"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.410.763/MT,
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
VANESSA REZENDE GONÇALVES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 2625-2628).
Nas razões, a defesa reafirma que a controvérsia é eminentemente jurídica, consistente
na nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização da integralidade das
interceptações telefônicas e ambientais, o que demanda revaloração jurídica, e não revolvimento
fático-probatório.
Sustenta que houve impugnação específica ao óbice da
e aponta que o
Súmula 7/STJ
recurso especial delimitou violação à legislação federal, sem veicular matéria constitucional e sem
incidir em deficiência de fundamentação.
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo interno, para reconsiderar a
decisão agravada; subsidiariamente, a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma, a fim de, ao
final, ser provido, com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial por: impossibilidade de exame de matéria
constitucional em sede de recurso especial; incidência da
quanto ao pedido de
Súmula 7/STJ
absolvição por insuficiência probatória e deficiência de fundamentação, nos termos da
Súmula 284/STF.
Por outro lado, a agravante não refutou- em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: 77e1af7f-1da2-4a77-a8d8-60cb16433428

A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
art. 932.
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão
debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento
art. 1.042,
CPC/2015,
do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA53917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: 77e1af7f-1da2-4a77-a8d8-60cb16433428

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
SÚMULA 182/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se conheceu do
agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os fundamentos
erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência de cotejo
analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte
deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a reprisar exatamente
as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3. "Para afastar a aplicação
da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no AR Esp 1.713.116/PI, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em , D Je de). 4. A2/8/2022 8/8/2022
superação da
exige demonstração de divergência estabelecida entre o
Súmula 83/STJ
entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o
que não ocorreu. 5. Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque
a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede
o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa
causa para a busca veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por
esta Corte. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n. 2.410.763/MT,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
6/10/2023.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: 77e1af7f-1da2-4a77-a8d8-60cb16433428

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0407167-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.080.661 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07042203020208070001 07070056520208070000 20190110100687
20190110192635 7042203020208070001 7070056520208070000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANESSA REZENDE GONCALVES
ADVOGADOS
: JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS - DF049402
GILMAR PEREIRA VALADARES - DF049388
AGRAVANTE
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LUCAS ARAUJO MOTA
CORRÉU
: JOAO VICTOR ARAUJO MOTA
CORRÉU
: MATEUS ALVES OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANESSA REZENDE GONCALVES
ADVOGADOS
: JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS - DF049402
GILMAR PEREIRA VALADARES - DF049388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485494425=40245@
2025/0407167-5 - AREsp 3080661 Petição : 2025/0122883-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: 56C7E96C-A726-49EE-B128-890FD7AAF5CA